Tribunal: TJES
Processo: 5037291-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037291-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ROBERTA FORNACIARI ZANETTI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037291-05.2024.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO
: ROBERTA FORNACIARI ZANETTI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
DIFERENÇA SALARIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para “
condenar o ente público a pagar à autora a quantia referente à diferença do valor percebido pela servidora e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2022 (janeiro a dezembro) e 2023 (janeiro a abril)”
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o salário-base pago à autora nos anos de 2022 (janeiro a dezembro) e 2023 (janeiro a abril) estava em conformidade com o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Sabe-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério. No presente caso, conforme destacado pelo Juízo de origem, nos anos de 2022 (janeiro a dezembro) e 2023 (janeiro a abril), a parte autora percebia salário inferior ao piso para professores com jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas por semana, de modo que o pagamento da remuneração da autora estava em desacordo com a referida lei (art. 2º, §1º).

4.
Ademais, destaca-se que a regulamentação do piso salarial do magistério é competência da União, sendo válida a aplicação da Lei nº 11.738/2008 aos entes federativos, inclusive municípios, sem que isso implique afronta à autonomia legislativa do ente municipal.

5.
Dessa forma, tem-se que o não pagamento do piso salarial configura descumprimento de norma federal de observância obrigatória, o que justifica a condenação ao pagamento das diferenças salariais devidas nos anos de 2022 (janeiro a dezembro) e 2023 (janeiro a abril). Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)